Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. FALTA DA INTIMAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar se o Embargante tem ou não direito de honorários advocatícios de sucumbência quando ausente a angularização da relação processual no caso de litisconsórcio passivo necessário.
2. A regra posta no art. 85, caput, do CPC prevê a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo vencido ao advogado do vencedor, situação que exige a angularização da relação processual, circunstância apenas verificada com a citação do réu. No caso dos autos, não se subsomem os fatos à norma invocada, pois na luz do art. 231, § 1o do CPC, o dia do começo do prazo processual das partes somente terá início quando o último réu do litisconsórcio necessário for devidamente citado, coisa que não ocorreu, ensejando assim, a falta da triangulação processual.
3. É indevida a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Embargante na medida em que não houve citação válida de todos os requeridos e, por conseguinte, perfectibilização da relação processual.
4. Recurso conhecido e não provido.